Tribunal: TCU
Processo: 012.612/2012-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 830/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, considerando o pedido formulado por Jorge Antônio Mesquita Pereira de Almeida (peça 406) e as informações constantes da instrução da Seproc (peça 410), em: a) deferir, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida decorrente da multa aplicada pelo subitem 9.2 do Acórdão 915/2015-TCU-Plenário a Jorge Antônio Mesquita Pereira de Almeida em 36 (trinta e seis) parcelas mensais, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, nos termos do § 1o do mencionado artigo regimental; b) alertar o responsável que, em conformidade com o disposto no art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor. 1. Processo TC- Processo 012.612/2012-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 022.305/2015-7 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsável: Jorge Antônio Mesquita Pereira de Almeida (CPF XXX.332.917-XX) 1.3. Interessados: Congresso Nacional 1.4. Órgão/Entidade: Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. 1.5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou 1.7. Unidade Técnica: Seproc. 1.8. Representação legal: não consta.